Tribunal: STF
Processo: ARE 1284167
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COM REINTEGRAÇÃO AO CARGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. COMPORTAMENTO DESIDIOSO NO EXERCÍCIO DO CARGO. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, ATESTANDO DESEMPENHO DA SERVIDORA INFERIOR AO ESPERADO NO CARGO OCUPADO. FALTAS E ATRASOS REITERADOS, BEM COMO NEGLIGÊNCIA NO SERVIÇO DIÁRIO DEMONSTRADOS. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA, BEM COMO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA. DEMISSÃO DURANTE O PERÍODO DE GESTAÇÃO NA FASE INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A ADMINISTRAÇÃO TINHA CIÊNCIA QUANTO A ESSE FATO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. EXEGESE DO ARTIGO 373, INCISO I DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
    RECURSO DESPROVIDO.”
    Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente sustenta violação do art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    Aduz que o acórdão recorrido contrariou a “jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, representada na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo de nº. 674103 RG/SC, na qual foi reconhecido o direito à estabilidade provisória à gestante ocupante de cargo público não efetivo”, bem como “está em desacordo com a tese de Repercussão Geral fixado no RE 629053, com o seguinte verbete: ‘A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa’”.
    Decido.
    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    “No caso em apreço, segundo a sentença, foi instaurado processo administrativo disciplinar em face da servidora, visando apurar faltas funcionais assim narradas na Portaria n.º 345/2013:
    (…)
    Após trâmite regular do processo administrativo disciplinar foi aplicada penalidade de demissão à servidora do cargo de auxiliar administrativo, da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos dos artigos 230, incisos I, II, V, XIV, XX e XXIV, e 231, inciso VII todos da Lei Municipal n.º 2.236/2008, a partir de 09/12/2014, conforme Decreto n.º 637/2014, do senhor Prefeito Municipal.
    Desse ato, insurge-se a apelante a qual não nega os fatos, mas sustenta, em linhas gerais, que o referido processo administrativo é ilegal, na medida em que outras penalidades eram passíveis de aplicação, especialmente porque estava em período inicial de gestação, o que lhe causou prejuízos de ordem material e moral.
    Contudo razão não lhe assiste. 
    Isso porque, no presente caso, foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o devido processo legal, em razão dos quais houve a instauração de processo administrativo, com descrição pormenorizada de cada um dos fatos imputados.
    Na sequência, foram colhidos depoimentos de testemunhas que vivenciaram a atuação da servidora no dia-a- dia no seu ambiente de trabalho, relatando, em mais de uma oportunidade, no que consistiam seus atos desidiosos no serviço diário, bem como o prejuízo sofrido pela administração pública ante a sua atuação negligente e o prejuízo sofrido por quem dependia de sua atuação.
    Em todas as fases do procedimento, a servidora obteve ciência dos atos praticados, e apresentou defesa, podendo argumentar todas as teses trazidas pela administração pública, sendo que, ao contrário do que alega, restaram plenamente demonstrados seus atos desidiosos, bem como os motivos e as razões de fato e de direito pelas quais a servidora foi demitida.” 
    Dessa forma, verifica-se que o ato administrativo que aplicou a penalidade de demissão à servidora, quando em estágio probatório, foi precedido de regular instauração de processo administrativo disciplinar, no qual foram devidamente observados os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, com descrição pormenorizada de todos os fatos imputados.
    Ademais, dissentir dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF. Nesse sentido, destacam-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. EXONERAÇÃO. LICENÇA-MATERNIDADE. REPROVAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.124.424/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/6/19).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.165.650-AgR/SP, Plenário, Ministro Dias Toffoli – Presidente, DJe de 1/2/19). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VALORAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA NO PAD. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.159.358-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/10/18). 
    Assim, ao contrário do que sustentado pela recorrente, o caso dos autos não se assemelha com o que decidido no RE nº 629.053/SP-RG, no qual foi reconhecido que a incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa, uma vez que a penalidade de demissão em questão, conforme expressamente consignado pela Corte de origem, foi aplicada de forma motivada e com estrita observância dos preceitos constitucionais e legais, razão pela qual não há falar em dispensa arbitrária ou sem justa causa, o que afasta a incidência da tese fixada pelo Plenário do STF no referido julgamento.
    Da mesma forma, o presente o caso difere da matéria que será examinada no julgamento do Tema 542, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF no ARE nº 674.103/SC, haja vista que na presente ação cuida-se de ex-servidora que ocupava cargo efetivo na administração municipal, ao passo que no referido tema da repercussão geral será examinado, tão somente, o direito da gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente